Tribunal: TJSP
Processo: 1009685-92.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação – Indenização por dano moral e material – Queda em razão de desnível na calçada resultando lesões na face da autora – Sentença de procedência parcial que reconhece o dano moral e afasta a indenização por dano material – Recurso voluntário da autora – Desprovimento de rigor – Dano moral – Quantum indenizatório (R$ 5.000,00) adequadamente fixado, considerando as peculiaridades do

Ementa:
Apelação – Indenização por dano moral e material – Queda em razão de desnível na calçada resultando lesões na face da autora – Sentença de procedência parcial que reconhece o dano moral e afasta a indenização por dano material – Recurso voluntário da autora – Desprovimento de rigor – Dano moral – Quantum indenizatório (R$ 5.000,00) adequadamente fixado, considerando as peculiaridades do caso concreto – Precedentes – Dano material não comprovado – Ausência de demonstração do liame causal entre o desembolso e o acidente sofrido – R. sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1009685-
92.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante ELZA CELIN
BOARETTO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009685-92.2016.8.26.0506 -Voto no 35.306
2
Voto no 35.306
Apelação n. 1009685-92.2016.8.26.0506
Apelante: Elza Celin Boaretto
Apelado: Município de Ribeirão Preto
Comarca: Ribeirão Preto
Apelação Indenização por dano moral e material Queda
em razão de desnível na calçada resultando lesões na face
da autora Sentença de procedência parcial que reconhece o
dano moral e afasta a indenização por dano material
Recurso voluntário da autora – Desprovimento de rigor
Dano moral
Quantum indenizatório (R$ 5.000,00)
adequadamente fixado, considerando as peculiaridades do
caso concreto
Precedentes
Dano material não
comprovado Ausência de demonstração do liame causal
entre o desembolso e o acidente sofrido R. sentença
mantida Recurso desprovido.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela
autora contra a r. sentença de fls. 226/230, cujo relatório ora se adota, por
meio do qual o MM. Juízo a quo julgou parcialmente procedente a ação,
condenando o Município de Ribeirão Preto ao pagamento de R$ 5.000,00 a
título de indenização por dano moral, pelas lesões físicas sofridas em queda
ocasionada por desnível no calçamento público.
Afirma a apelante, em razões de fls. 233/239, que a
extensão dos danos sofridos bem como da culpa por omissão da
Administração Municipal justificam a majoração da indenização fixada a título
de dano moral. Alega que o Município deve ser condenado também ao
pagamento de indenização pelo dano material experimentado, consistente no
custo do tratamento dentário cujo recibo foi acostado aos autos com a inicial.
Regularmente processado o recurso, transcorrendo
in albis o prazo para apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009685-92.2016.8.26.0506 -Voto no 35.306
3
2. O recurso não merece acolhimento.
Colhe-se dos autos que em 16 de julho de 2015 a
autora, pessoa idosa, sofreu queda em razão de desnível no calçamento
público, vindo a sofrer lesões na face, razão pela qual propôs a presente ação,
visando a indenização pelos danos materiais e morais que alega ter sofrido.
O Município foi condenado ao pagamento de
indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, tendo sido afastada a
condenação pelo dano material.
Contra a r. sentença se insurge apenas a parte
autora, pleiteando a majoração da indenização fixada pelo dano moral
experimentado, bem como a condenação do Município ao reembolso do valor
despendido com tratamento dentário, a título de dano material.
Sem razão, contudo.
A meu ver, no que se refere à indenização por dano
moral, o montante de R$ 5.000,00, fixado em primeira instância, se mostra
adequado e proporcional ao caso concreto.
Em relação ao quantum indenizatório, no que diz
respeito ao dano moral, doutrina e jurisprudência conduzem o magistrado a
orientar-se por critérios como o da intensidade do sofrimento, da repercussão
da ofensa, da posição social e política do ofendido e do ofensor, e o grau de
culpa deste.
Vale ressaltar, ainda, a posição jurisprudencial
acerca da reparação por danos morais: “A indenização, em caso de danos
morais, não visa reparar, no sentido literal, a dor, a alegria, a honra, a tristeza
ou a humilhação; são valores inestimáveis, mas isso não impede que seja
precisado um valor compensatório, que amenize o respectivo dano, com base
em alguns elementos como a gravidade objetiva do dano, a personalidade da
vítima, sua situação familiar e social, a gravidade da falta, ou mesmo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009685-92.2016.8.26.0506 -Voto no 35.306
4
condição econômica das partes. Arbitrado sem moderação, em valor muito
superior ao razoável, imperiosa a redução do valor devido à título de danos
morais, dentro dos critérios seguidos pela jurisprudência desta Corte” (REsp.
no 239.973 RN, 5a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min.
Edson Vidigal, em 16/5/00, DJU de 12/6/00, pág.129).
Nesse sentido, vale destacar a jurisprudência deste
Tribunal acerca da fixação do dano moral:
“DANO MORAL - Responsabilidade Civil - Fixação
do valor - Montante que não pode ser irrisório, sob pena de não
servir ao cumprimento de seu objetivo específico, nem pode ser
excessivo, de modo a propiciar o enriquecimento sem causa -
Redução da verba determinada - Recursos parcialmente providos
(TJSP, Apelação Cível com Revisão n. 212.568-4/7-00 - São
Paulo - 1a Câmara de Direito Privado - Relator: Elliot Akel -
20.12.05 - V. U. - Voto n. 17.873).
DANO
MORAL

Responsabilidade
civil

Indenização
Valor excessivo
Redução
Considerando a
extensão do dano, a capacidade econômica das partes e as
demais peculiaridades do caso concreto, a indenização deve ser
reduzida para dez salários mínimos atuais, corrigidos e com juros
contados de hoje, valor que alcança a reparação do dano em
suas duas vertentes, a compensatória (minimizando a angústia
experimentada
pelo
jurisdicionado)
e
sancionatória
(desestimulando o autor do ilícito a reincidir no ato danoso), sem
constituir modo oblíquo de enriquecimento sem causa - Recurso
da demandante improvido e provido, em parte, o recurso do
demandado. (TJSP, Apelação Cível n. 1.020.791-0/7 - Piracicaba
- 35a Câmara de Direito Privado - Relator: Artur Marques

03.07.06 - V.U. - Voto n. 11.427).
Desta
forma,
considerando,
de
um
lado,
a
razoabilidade e a proporção como critérios de mensuração da reparação e, de
outro, a extensão dos danos sofridos e seus consequentes transtornos, reputo
suficiente a quantia fixada em primeira instância a reparar o dano moral, bem
como servir de desestímulo à prática de iguais causas, não se mostrando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009685-92.2016.8.26.0506 -Voto no 35.306
5
desproporcional ou excessivo o montante, além de não destoar do valor
comumente fixado em casos análogos.
Confira-se:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Queda
de transeunte em superfície aposta à calçada. Placa de aço que
não contém antiderrapante, violando a segurança. Obra realizada
na calçada que foi aprovada pela Municipalidade. Laudo pericial e
prova testemunhal que comprovaram o dano sofrido pela autora.
Danos morais, materiais e estéticos, que podem ser cumulados,
com fulcro na Súmula 387 do STJ. Insurgência da Municipalidade
para a redução dos danos morais e limitação dos danos materiais
ao quantum pedido à Exordial. Redução dos danos morais para o
valor de R$ 5.000,00 que se mostra adequado aos fatos. Lucros
cessantes que deverão ser averiguados em fase de liquidação de
sentença. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em
parte, apenas para reduzir a indenização pelos danos morais
(Apelação Cível no 1011590-78.2015.8.26.0309. Rel. Des.
Percival Nogueira. Órgão Julgador: 8 a Câmara de Direito Público.
DJ: 03.07.2019).
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO
INDENIZÇÃO POR DANOS MORAIS Pretensão da autora a ser
indenizada por danos morais em decorrência de QUEDA EM
BURACO NA CALÇADA Ausência de sinalização que indicasse o
perigo Buraco utilizado para a reparação das instalações elétricas
Danos morais configurados Dever da Municipalidade sinalizar a
área para os pedestres Danos sofridos por autora idosa, que
sofreu queda da própria altura Sentença reformada, para se
reconhecer a responsabilidade do Município, com fixação de
danos morais em R$ 5.000,00 Recurso provido e invertida a
sucumbência. (apelação o 1027985-60.2018.8.26.0562, rel. Des.
Percival Nogueira, j. 11/03/2020)
Em que pese a difícil situação vivenciada pela
autora, que sem dúvida gerou incômodo e tristeza superiores ao mero
aborrecimento, há de se considerar as circunstâncias concretas, sendo certo
que, no caso em tela, não advieram sequelas permanentes da queda,
tampouco fraturas ou lesões que implicassem necessidade de cirurgia ou risco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009685-92.2016.8.26.0506 -Voto no 35.306
6
maior à saúde da vítima.
Tampouco se mostra desproporcional o quantum
indenizatório ante a conduta omissiva do Município, que embora reprovável,
evidencia menor grau de culpa no caso concreto.
Isso porque as imagens acostadas às fls. 36/37,
apesar de demonstrarem o desnível da calçada, também comprovam que não
se tratava de situação aberrante que exigisse atuação administrativa imediata.
Tudo leva a concluir que a indenização a título de
dano moral foi adequadamente fixada pelo Douto Magistrado sentenciante.
No tocante ao dano material, melhor sorte não
assiste à autora.
Embora
tenha
acostado
recibo
referente
a
tratamento dentário realizado cerca de um mês após o acidente, é certo que
não logrou comprovar o liame causal entre o desembolso do valor e o acidente
sofrido com a queda na calçada.
O documento de fls. 38 é mero recibo, constando
apenas a referência de “tratamento dentário”.
Não consta, dentre as lesões sofridas pela autora,
descritas na ficha de atendimento de fls. 25, anotação de dano dentário, e as
fotografias de fls. 34, desacompanhadas de qualquer anotação médica, não se
prestam para fixar o nexo de causalidade entre o tratamento realizado e os
ferimentos sofridos em razão da queda, o que, a meu ver, dependeria de
relatório odontológico acerca do tratamento realizado e o que o motivou.
Sob
tais
circunstâncias
concretas,
mostra-se
irretocável a r. sentença, que deve ser integralmente mantida por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
De outra parte, não é caso de majorar os honorários
advocatícios devidos ao patrono do apelado, tendo em vista não ter ele
participado dos debates havidos em seara recursal, ficando mantido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009685-92.2016.8.26.0506 -Voto no 35.306
7
arbitramento fixado em primeira instância.
3. Ante todo o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Sidney Romano dos Reis
Relator